Tribunal: TJPA
Processo: 0819020-11.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819020-11.2022.8.14.0000

PACIENTE: LUCAS SILVA DA CUNHA

AUTORIDADE: 3 VARA CRIMINAL DE SANTARÉM

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO DE MENORES. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUSBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.

1. Consoante corrente jurisprudencial perfilhada no âmbito do Supremo Tribunal Federal, “não viola o princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade a execução de condenação pelo Tribunal do Júri, independentemente do julgamento da apelação ou de qualquer outro recurso” (HC 198392 AgR, Relator Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12/05/2021).

2. Mesmo no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, cujas decisões são majoritariamente contrárias ao posicionamento do Supremo Tribunal Federal, a impossibilidade de execução provisória da pena como decorrência automática da condenação proferida pelo Tribunal do Júri é mitigada quando a sentença usa os fundamentos da prisão preventiva como lastro alicerçante para manter/decretar a prisão do condenado (STJ, HC n. 647.408/CE, Rel. Ministro Olindo Menezes – Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, DJe de 8/6/2021).

3. Hipótese em que o
decisum

objurgado não determinou a prisão do paciente como decorrência automática da condenação, mas sim mediante indicação específica do preenchimento dos requisitos próprios da custódia preventiva, aos ditames do art. 312 e 492, inciso I, "e", primeira figura, do CPP, salientando o fato de o coacto integrar facção criminosa e o risco à aplicação da lei penal, o que constitui fundamentação idônea para a negativa do direito de recorrer em liberdade.

4. Nesse contexto, não há que se falar em substituição da prisão preventiva por cautelares diversas, porquanto “tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas” (STJ, AgRg no RHC n. 129.820/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 8/4/2021).

5. Ordem conhecida e denegada.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 7 a 9 de março de 2023
, sob a Presidência da Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho, por unanimidade de votos,
em
CONHECER
e
DENEGAR
a ordem, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 7 de março de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS
com pedido liminar
impetrado em favor de
LUCAS SILVA DA CUNHA
, decorrente de ato coator proferido pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, nos autos da ação penal de competência do Tribunal do Júri distribuída sob o nº 0807338-37.2021.8.14.0051, na qual o paciente foi condenado ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 24 (vinte e quatro) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes encartados no art. 121, §2º, I e IV do CP (homicídio duplamente qualificado), art. 288 do CP (associação criminosa) e art. 244-B da Lei n. 8.069/1990 (corrupção de menores), tudo em concurso de agentes e em concurso material, nos termos dos arts. 29 e 69 do Código Penal, respectivamente. Na origem, a prisão preventiva do coacto foi mantida em sentença condenatória, negando-se a ele o direito de recorrer em liberdade, bem como determinada a execução provisória da pena nos moldes do art. 492, I,
“e”,
do CPP.

Em inicial, o impetrante aponta constrangimento ilegal na ordem de custódia do paciente sob o argumento de
impossibilidade da execução imediata da reprimenda imposta e fundamentação inidônea do decreto preventivo,
pugnando, em sede liminar e no mérito, pela expedição de alvará de soltura em favor do coacto, ou, subsidiariamente, pela substituição da segregação cautelar por medidas diversas do cárcere.

A liminar foi indeferida ante a ausência do preenchimento dos requisitos autorizadores da medida (ID n. 11940986).

A autoridade coatora prestou informações clarificando o contexto fático-processual dos autos originários (ID n. 11991588).

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
parcial conhecimento
da impetração

e, nessa extensão, pela
denegação
da ordem

(ID n. 12106739).

É o relatório.

VOTO

É indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88. Logo, não pairam dúvidas de que o
mandamus
configura instrumento idôneo para aferir temas amalgamados ao exercício da liberdade ambulatorial, como na espécie. Neste passo, identificados os pressupostos de admissibilidade,
conheço da ordem impetrada
e passo ao exame do mérito mandamental.

Vê-se que, na espécie, a alegação de constrangimento ilegal está relacionada com a
impossibilidade da execução imediata da pena imposta em condenação pelo Tribunal do Júri, nos moldes do art. 492, I, “e”, do CPP
. Sustenta-se, no ponto, que a sentença proferida pelo Tribunal do Júri não é imediatamente exequível, máxime depois do julgamento das ADCs nº 43/DF, 44/DF e 54/DF, por meio do qual foi pacificado o entendimento de que o cumprimento da pena privativa de liberdade exige o trânsito em julgado da condenação, em observância ao princípio constitucional do estado de inocência.

Quanto à questão em mote,
anoto, por relevante, que o Superior Tribunal de Justiça consolidou jurisprudência refratária a execução provisória das condenações do Tribunal do Júri. Nada obstante, pondero que, até o presente momento, o STJ não editou precedente vinculante a respeito do tema. Bem por isso, adoto a linha decisória enfeixada pelo Supremo Tribunal Federal – mantida mesmo depois do julgamento das
ADCs nº 43/DF, 44/DF e 54/DF – segundo a qual
“não viola o princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade a execução de condenação pelo Tribunal do Júri, independentemente do julgamento da apelação ou de qualquer outro recurso
” (STF,
HC 198392 AgR
, Relator Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12/05/2021, cf.
https://bit.ly/3OAgsom
). Assim o faço em razão da primazia que o STF detém como Corte de Superposição, e considerando, ainda, o trâmite do RE 1.235.340/SC, Rel. Ministro Roberto Barroso,
com maioria de votos favoráveis
para fixação da tese de julgamento (Tema 1068 da Repercussão Geral) de seguinte teor: “
a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada
” (cf.
https://bit.ly/3xJruS4
).

Em reforço, saliento que mesmo tomando-se como parâmetro o entendimento fixado nas ADCs nº 43/DF, 44/DF e 54/DF, no sentido da constitucionalidade do art. 283 do CPP, que condiciona o início do cumprimento da pena ao trânsito em julgado da sentença penal condenatória,
é insofismável que nos acórdãos das referidas ações foi sinalizada a especificidade das penas impostas pelo Tribunal do Júri
, a viabilizar a execução imediata do édito condenatório, como demonstra trecho do voto de Sua Excelência o Ministro Dias Toffoli, abaixo transcrito:

“Não obstante o foco seja a constitucionalidade do art. 283 do CPP, faz-se necessário abordar a especificidade do tribunal do júri, já que previsto na Constituição Federal para julgar os crimes dolosos contra a vida.

Esta Corte, em recente julgado no RE nº 1.235.340, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, reconheceu a repercussão geral do tema, exatamente no sentido de discutir se a soberania dos vereditos do tribunal do júri, prevista na Constituição Federal, autoriza a imediata execução de pena imposta pelo conselho de sentença (Tema 1068).

Sobre esse tema,
já tive oportunidade de votar e me manifestar no sentido do cumprimento imediato da pena após decisão do tribunal do júri
.

É o caso, por exemplo, do voto-vista proferido no HC nº 114.214/PA, julgado na Primeira Turma em 5/11/13, quando consignei que
o princípio constitucional da soberania dos vereditos confere à decisão dos jurados, em tese, um caráter de intangibilidade quanto a seu mérito
.

[...]

Por isso, entendo, desde sempre, que, nos crimes julgados pelo tribunal do júri, em razão da estatura constitucional desse órgão do Judiciário, mormente a soberania dos vereditos, a condenação deve ser imediatamente cumprida.

[...]

Ante o exposto, voto pela procedência das ações diretas de constitucionalidade, declarando-se a compatibilidade da vontade expressa pelo legislador no art. 283 do Código de Processo Penal – por meio da Lei nº 12.403 – de 4 de maio de 2011, com a Constituição Federal, uma vez que não há contrariedade entre essa deliberação política do parlamento e a Carta Magna.

No entanto, entendo que,
nos casos de condenação por tribunal do júri, não incide a previsão contida no art. 283 do CPP, tendo em vista que, nesse caso, se aplica diretamente a soberania dos veredictos, expressa na alínea c do inciso XXXVIII do art. 5º da Constituição, de forma que a execução da pena deve ser imediata, sem sequer se cogitar do julgamento, em segunda instância, de eventual apelação.”
(STF,
ADC n. 43/DF
, Rel. Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 12/11/2020, cf.
https://bit.ly/3osVBY1
, p. 474-481, grifos nossos).

A par disso, ressalto que mesmo no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, cujas decisões são majoritariamente contrárias ao posicionamento do Supremo Tribunal Federal,
a impossibilidade de execução provisória da pena como decorrência automática da condenação proferida pelo Tribunal do Júri é mitigada quando a sentença
usa os fundamentos da prisão preventiva como lastro alicerçante para manter/decretar a prisão do condenado
(
STJ,
HC n. 647.408/CE
, Rel. Ministro Olindo Menezes – Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, DJe de 8/6/2021, cf.
https://bit.ly/3bmVSsL
).

Na hipótese dos autos, verifico que o
decisum

objurgado não determinou a prisão do paciente como decorrência automática da condenação, mas sim com a indicação específica do preenchimento dos requisitos próprios da custódia preventiva, aos ditames do art. 312 e 492, inciso I, "e", primeira figura, do CPP. Eis o teor das informações prestadas pela autoridade coatora, transcritos na parte que importa ao deslinde da controvérsia:

“[...] o paciente omite questões do processo de Vossa Excelência ao mencionar que esse Juízo determinou simplesmente a execução provisória da sentença penal condenatória do paciente, quanto na verdade além do acusado ter respondido esse processo inteiramente preso por força de decisão que decretou a prisão preventiva do mesmo, esse juízo na sentença penal condenatória demonstrou que os elementos necessários para decretação da prisão preventiva do acusado continuam a existir [...]” (ID n. 11991588 – Pág. 3).

Confira-se, a esse propósito, o trecho respectivo da sentença impugnada:

“[...]
ante o reconhecimento da materialidade e da autoria pelo Conselho de Sentença devo destacar que a periculosidade dos dois acusados condenados, reconhecidos como integrantes da facção criminosa Comando Vermelho, bem como, não posso ignorar que agora conhecedores das condenações podem sim tentar se evadirem para evitar o retorno ao cárcere se colocados em liberdade, assim, para garantia da ordem pública e para garantia da aplicação da lei penal entendo possível a manutenção da prisão cautelar do acusado também por esse fundamento (CPP, artigo 312)
.

Desta forma, diante das condenações dos dois réus pelo Colendo Tribunal do Júri e aplicação de pena inclusive superior a 15 (quinze) anos de reclusão com fundamento no artigo 492, inciso I, alínea “e” e §4º do Código de Processo Penal (norma de natureza exclusivamente processual penal, cuja aplicabilidade de acordo com o artigo 2º do CPP, é imediata),
bem como, com fundamento no artigo 312 do Código de Processo Penal para garantia da ordem pública e para garantia da aplicação da lei penal entendo por certo MANTER as prisões cautelares dos acusados
ERIVAN DE SOUSA SIQUEIRA JUNIOR e
LUCAS SILVA DA CUNHA
, bem como, para evitar prejuízo aos dois acusados, ante a manutenção das prisões determino a execução provisória da pena dos acusados, e, por isso, indefiro aos mesmos o direito de recorrerem em liberdade [...]” (ID n. 11919642 – Págs. 14/15, grifos nossos)

Nota-se, assim, que a decisão impugnada está alinhada com a jurisprudência das Cortes Superiores considerando, especialmente que
a)
“a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (STJ,
RHC n. 137.827/CE
, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 13/12/2021, cf.
https://bit.ly/3y3HeOC
, e
b)
tendo o paciente respondido preso “a toda a ação penal, de modo que, não havendo mudanças que o justifiquem, assim deve permanecer” haja vista que “a existência de édito condenatório enfraquece a presunção de não culpabilidade, de modo que seria incoerente, não havendo alterações do quadro fático, conceder, nesse momento, a liberdade.” (STJ,
RHC n. 80.214/PE
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 21/2/2018, cf.
https://bit.ly/3ZtKiiL
).

De mais a mais, não há que se falar em substituição da prisão preventiva por cautelares diversas, porquanto “tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas” (STJ,
AgRg no RHC n. 129.820/PA
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 8/4/2021, cf.
https://bit.ly/3J2CiQi
).

Destarte, os argumentos veiculados na presente impetração não merecem acolhida, posto que despidos da densidade exigida para infirmar a legitimidade da segregação objurgada, não se vislumbrando a existência de ilegalidade manifesta capaz de autorizar a concessão da ordem fora dos estreitos limites dos pleitos deduzidos na inicial.

ANTE O EXPOSTO
, considerando as razões expendidas,
CONHEÇO
e
DENEGO
a ordem.

É como voto.

Belém (PA), 7 de março de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 10/03/2023